Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LEVADO A COBRANÇA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE É PREJUDICIAL À DEMANDA EXECUTIVA. PROCESSOS DISTINTOS. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEMANDAS RELATIVAS A UMA MESMA NOTA PROMISSÓRIA. CONDICIONAMENTO LÓGICO E NECESSÁRIO QUE TORNA AS CONEXAS A CAUSA PREJUDICIAL E A PREJUDICADA. SUSPENSÃO IMPRESCINDÍVEL DA CAUSA PREJUDICADA (DEMANDA EXECUTIVA) ATÉ SOLUÇÃO DA PREJUDICIAL (AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 55, § 2o, I, do CPC, reputam-se conexas a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico.
2. Deste modo, há que se reconhecer a conexão entre a ação de execução do título executivo extrajudicial e a ação de conhecimento que visa a declaração da nulidade da nota promissória que aparelha o feito executivo.
3. No feito de conhecimento o agravado busca o reconhecimento da nulidade do título de crédito que o agravante está executando. 2.1. Hipótese em que inegável a existência de vínculo lógico existente entre as demandas propostas, afinal, se julgada procedente a pretensão deduzida na ação de conhecimento (questão prejudicial), inexigível será a dívida reclamada em procedimento expropriatório (questão prejudicada), daí a probabilidade de serem prolatadas decisões contraditórias nos referidos processos.
4. É inequívoca a relação de prejudicialidade externa entre os processos distintos, uma vez que a solução jurídica pretendida no processo de conhecimento provocará reflexo no feito executivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.